Tribunal: TJES
Processo: 5010126-16.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010126-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCIO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010126-16.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo)

RECORRIDO:
MARCIO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
MARCIO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo)
, alegando, em apartada síntese, que é usuário do plano de internet fornecido pela requerida, contudo, diante da suspensão dos serviços, buscou junto a demandada uma solução administrativa, sem sucesso, motivo pelo qual a situação perdurou por dias. Desta feita, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a ré a pagar ao Autor o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011) e julgo improcedente o pedido de reparação material."

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a legalidade na conduta da ré, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O Requerente, ora Recorrido, embora devidamente intimado, deixou de apresentar Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "Da análise do conjunto probatório conclui-se que não assiste razão a Ré. Como se infere dos autos, a parte Autora demonstrou que realizou seguidas reclamações administrativas quanto à inoperância do serviço. Como se observa, desde o protocolo de nº 20249859449028, registrado no dia 28 de fevereiro de 2024 (ID 39704297), o consumidor busca a Ré para a solução da problemática vivida. Sustentam a versão autoral, portanto, os protocolos de atendimento registrados via SMS, os agendamentos de visitas para reparação técnica do serviço ao endereço do autor (registra-se que foram mais de uma) e o vídeo demonstrando a indisponibilidade do serviço. Explica-se que, muito embora a operadora tenha elencado o relatório de conexão de dados nos autos, tal documento está em discordância com os demais elementos dos autos e, por si só, é inapto para garantir a regularidade do serviço. Além do documento apresentar inconsistências (à exemplo da demonstração de seguidas conexões repetidas e de falha no fornecimento da internet em períodos diversos do apontado nos autos), o spic deixa de refletir a realidade dos fatos quando diante de inúmeros protocolos de atendimento registrados, das visitas técnicas realizadas pela Ré (principalmente aquelas compreendidas no mês de março). [...] Por conseguinte, no caso dos autos, o apontamento da data precisa da solicitação de atendimento é relevante para a solução da problemática, já que é indispensável para aferição da observância, pela operadora, dos prazos dispostos pela Resolução nº 632/14 da ANATEL. Em documento de ID 39704297, constata-se que foi registrado o protocolo 20249859449028, em 28 de fevereiro de 2024. Diante do silêncio da operadora quanto às tratativas realizadas no bojo do aludido atendimento, (em completa dissonância com o disposto no art. 26 da Resolução nº 632/2014 – dos atendimentos até a apresentação da contestação contava menos de 06 meses), entendo pela fixação da referida data como termo inicial da solicitação de reparo. Rememora-se que as operadoras dispõem de todo o aparato técnico apto ao colhimento da gravação dos contatos estabelecidos com o seu SAC por meio de ligações telefônicas, o que é realizado e informado aos clientes logo ao início da ligação. Diante disso, restou configurada a falha na prestação de serviços da Requerida (art. 14, CDC), consubstanciada na ausência do serviço de internet banda larga. Considerando que o último protocolo de atendimento foi registrado no dia 09 de março de 2024, vislumbro que o serviço restou inoperante por mais de 11 dias (em desconformidade com art. 8º da Resolução nº 632/14 da ANATEL), embora o usuário estivesse adimplente com a contraprestação devida, evidenciando a ausência de reparo no prazo regulamentar, sendo compreensível que a ausência do serviço, considerado indispensável nos dias atuais, tenha causado graves embaraços ao cotidiano do autor, extrapolando o mero aborrecimento."

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)